Tribunal: TJES
Processo: 5009824-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009824-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação indenizatória proposta por vítima do desastre ambiental de Mariana. A embargante alega omissão e obscuridade no julgado quanto à (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (ii) interpretação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente adoção do prazo prescricional trienal do Código Civil; e
(ii) verificar se houve obscuridade ou omissão na análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) quanto aos seus efeitos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da prescrição, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às demandas indenizatórias de vítimas do desastre ambiental, nos termos do art. 17 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que equipara as vítimas a consumidores (by-standers).

A decisão também apreciou de modo inequívoco a natureza interruptiva do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018, com base no art. 202, VI, do Código Civil, entendendo que o prazo prescricional quinquenal reiniciou sua contagem a partir dessa data.

Não se verifica omissão nem obscuridade, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023).

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, sendo desnecessário reapreciar matéria já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração quando o acórdão enfrentou expressamente todas as matérias relevantes à solução da lide.

É legítima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às vítimas de desastre ambiental, na condição de consumidores por equiparação, atraindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as empresas responsáveis e órgãos públicos constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009824-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGAD
A
: ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em razão do acórdão (id. 13242474) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição.

Em suas razões (id. 13729200), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado.

Aponta omissão quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir relação de consumo, o que atrairia o prazo prescricional de três anos do Código Civil.

Aduz, ainda, omissão e obscuridade na análise do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que, segundo alega, não poderia interromper um prazo prescricional de cinco anos, uma vez que sua celebração teria ocorrido na iminência do fim do prazo trienal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal com base na jurisprudência consolidada, que enquadra as vítimas do desastre ambiental como consumidoras por equiparação.

Veja-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS INDIVIDUAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela ré, BHP Billiton Brasil Ltda., nos autos da ação indenizatória movida por ANA SARA LEANDRO DOS SANTOS. A recorrente sustenta que a pretensão indenizatória estaria prescrita, pois o desastre ambiental ocorreu em 05/11/2015 e o prazo de três anos para ajuizamento da ação teria se encerrado em 05/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a vítima do desastre ambiental e a ré atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com prazo prescricional quinquenal; e (ii) verificar se houve interrupção do prazo prescricional em razão do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as rés e órgãos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vítimas de desastres ambientais são equiparadas a consumidores (by-standers), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 pelas requeridas e diversas instituições públicas estipulou que não haveria perecimento de direitos das pessoas atingidas por prescrição na data de 05/11/2018, o que configura causa interruptiva do prazo prescricional, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

Com a interrupção da prescrição em 26/10/2018, o prazo prescricional quinquenal reiniciou sua contagem a partir dessa data, tornando tempestivo o ajuizamento da ação em 25/04/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas indenizatórias individuais ajuizadas por vítimas de desastre ambiental, na condição de consumidores por equiparação, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as empresas responsáveis pelo desastre ambiental e órgãos públicos configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando-se a contagem do prazo a partir de sua celebração.

Ora, o julgado foi claro ao estabelecer que a controvérsia sobre o prazo prescricional foi resolvida com base no entendimento pacificado neste Tribunal e no STJ sobre a aplicação do CDC ao caso.

O acórdão expressamente afastou a tese de aplicação do prazo trienal do Código Civil, fundamentando a incidência do prazo quinquenal consumerista. In verbis:

“De início, impende destacar que este egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às demandas ajuizadas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Confira-se:

[...]

Assim, não obstante a alegação da agravante de que a pretensão de indenização pelo dano individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão estaria prescrita no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, fato é que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois a reparação em questão deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pela parte ré.
”

Não há, portanto, omissão nesse ponto.

A alegação de obscuridade e omissão quanto aos efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta também não se sustenta.

O
decisum
impugnado é claro ao afirmar que o referido termo configurou “
causa interruptiva do prazo prescricional que ainda estava em curso (art. 202, VI, do Código Civil1), de modo que o prazo quinquenal somente volta a fluir a partir da celebração do dito ajuste
”.

A questão central para o deslinde do feito foi a definição da natureza da relação jurídica e, por consequência, do prazo prescricional aplicável.

Uma vez estabelecido o prazo de cinco anos, a análise sobre o marco interruptivo seguiu a lógica jurídica pertinente, tornando secundária a discussão sobre os motivos que levaram as partes a firmar o TAC.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)